Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS. REJEIÇÃO. DECISÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, porque não expostos, nas contrarrazões recursais, os motivos que levariam a essa compreensão.

2. Preclusa a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão da tramitação processual pela falta de impugnação oportuna, inviável a cognição do ataque a esse pronunciamento nos embargos de declaração.

3. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

4. Inexistem os vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, porque foram evidenciados de modo claro e fundamentado os motivos para o provimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo executado, com a alteração dos parâmetros de liquidação da sentença em virtude das conclusões adotadas no julgamento da ação rescisória, de maneira que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas com o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).

5. A pretensão de rejulgamento do recurso, por discordar da solução dada pelo colegiado, não viabiliza a oposição de embargos de declaração, mas do recurso cabível e adequado para se pretender a reforma do acórdão desfavorável.

6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, se mostra suficiente para o prequestionamento que viabiliza a interposição dos recursos especial e extraordinário.

7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, rejeitados.